Tribunal: TJDFT
Processo: 0703093-36.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Homicídio qualificado. Estupro. Ocultação de cadáver. Decisão contrária à prova dos autos. Qualificadoras. Culpabilidade. Fração.

1 - Decisão do júri amparada nas provas produzidas – declarações de delegado de polícia responsável pelas investigações, corroboradas pelos laudos periciais e confissão extrajudicial do réu, que narrou, com detalhes, como cometeu os crimes de estupro, homicídio e ocultação de cadáver -, não é manifestamente contrária à prova dos autos.

2 - Não se pode utilizar o mesmo fundamento, na primeira fase da individualização da pena, para valorar negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, pena de bis in idem.

3 - A dissimulação que autoriza o agravamento da pena é a que faz com que a vítima seja apanhada desatenta ou indefesa, dificultando ou impossibilitando sua defesa. O ato de oferecer carona à vítima, para atraí-la para o interior do veículo não justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime de estupro.

4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada, se reduz a pena-base.

5 - Apelação provida em parte.